Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EFETIVADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, o acordo extrajudicial realizado antes da citação da parte e sem que tenha ocorrido o seu comparecimento espontâneo.
2. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.